Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706174-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SCHNEIDER MENDES SILVA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL SCHNEIDER MENDES SILVA (requerido) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão no 0709277-98.2022.8.07.0020, na qual determinou a inserção de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD, bem como a intimação do requerido, por meio de seu procurador, para que indique o local onde o veículo se encontra. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 56052686) O d. Magistrado homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. (ID 190138972, dos autos de origem) No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator